Tribunal: TJMT
Processo: 1009082-12.2021.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009082-12.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[R. A. DE FRANCA LTDA - CNPJ: 14.085.960/0001-06 (APELANTE), NIDIA LUELEN DOS SANTOS - CPF: 061.703.841-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil
.
Apelação cível. Ação
declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais
.
C
itação por edital
.

A
usência de esgotamento dos meios de localização
pessoal. Insuficiência das
diligências perante os sistemas conveniados ao juízo para localizar o endereço da pessoa jurídica ou
do seus sócios
.
N
ulidade processual caracterizada
. R
ecurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação
interposto
pel
a

ré

contra
sentença
que

julgou o pedido
autoral
procedente para declarar a inexistência do débito questionado na lide, determinando
o cancelamento
do protesto da duplicata mercantil, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se
a citação por edital foi precedida do
esgotamento
da
s diligências
mínimas
necessárias para
a
localização do endereço d
a parte ré.

III. Razões de decidir

3.
Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “a citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do CPC/2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (
ii
) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e (
iii
) nos demais casos expressos em lei. Por se tratar de medida excepcional, a citação por edital somente será cabível
quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, a fim de assegurar o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. Por essa razão, é que o Código de Processo Civil de 2015, quanto ao tema, inovou em relação ao antigo diploma processual, estabelecendo que ‘O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos’ (CPC/2015, art. 256, § 3º)
, (...),
referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, antes de se determinar a citação por edital” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023).

4. Diante

d
a
manifesta
insuficiência das diligências realizadas
para tentar localizar
a ré
para citação pessoal
, resta caracterizada a nulidade da citação editalícia e dos atos processuais subsequentes.

IV. Dispositivo

5
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
p
or

R. A. DE FRANÇA LTDA

contra a sentença proferida pel
a
M
Mª.
Ju
íza
de Direito da

2
ª Vara
Cível d
a Comarca de
Primavera
d
o Leste
/MT
, que nos autos
da ação
“
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc
.
nº
1009082-12.2021.8.11.0037
)
,

ajuizada
contra a
apelante
por
NIDIA LUELEN DOS SANTOS
,

julgou o pedido procedente
para declarar a
inexistência do débito
questionado na lide,
determin
ando
aexclusão definitiva dos protestosda duplicata mercantil nº 01053098000,

e conden
ou
a
ré
ao pagamento de
5 mil reais a título de
indenização por danos morais

(cf. Id. nº
323500908
).

A
apelant
e
sustenta a nulidade d
a citação por edital
,
já
que
não esgotados os
meios
disponíveis para

tentar
localiz
á-la

pessoalmente, na medida em que a citação ficta foi precedida apenas de 2 tentativas através de carta, sendo que a primeira retornou pelo motivo “mudou-se”, enquanto a segunda foi devolvida pela insuficiência dos dados fornecido.

Pede, pois, o
provimento do recurso, para que
,
reconhecida e declarada a nulidade da
citação por edital
, seja cassada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para adoção de novas diligências à efetivação da citação pessoal
(cf. Id. nº

323500911
).

A
apelad
a
ofert
a
contrarrazões junto ao Id. nº
323500914
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em primeiro lugar, tendo em vista que o presente recurso foi interposto por advogada dativa
, e que, consoante orientação da jurisprudência do STJ, o “
advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição
”, ou seja, “n
a hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91,
caput
, do CPC/2015
” (
STJ -
Quarta Turma

-
AgInt
no
AREsp
n. 1.701.054/SC, relator Ministro
Antônio
Carlos Ferreira, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 26/10/2020)
,
admito a dispensa do
prévio
recolhimento do preparo.

Passando ao mérito,
sabe-se que a “
citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do CPC/2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (
ii
) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e (
iii
) nos demais casos expressos em lei. Por se tratar de medida excepcional, a citação por edital somente será cabível quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, a fim de assegurar o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. Por
essa razão, é que o Código de Processo Civil de 2015, quanto ao tema, inovou em relação ao antigo diploma processual, estabelecendo que ‘O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos’ (CPC/2015, art. 256, § 3º)”, por essa razão, “referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, antes de se determinar a citação por edital. Tal regra, contudo, não se reveste de caráter absoluto. (...). A análise, portanto, acerca do esgotamento das diligências para encontrar o réu, será casuística, observando-se as particularidades do caso concreto” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023).

E
xtrai-se dos autos que
, no caso,
a
1ª tentativa
citação d
a ré
R. A.
d
e França
Ltda (“
Autoel
e
trica

e
Acessórios Amigão
”)
se deu por meio de carta (AR) encaminhada para o endereço “a
v
.

C
alifornia,
nº
376
, bairro C
idade
S
atélite
P
rimavera III
, P
rimavera do
L
este
/MT”, que corresponde ao endereço informado
e registrado

n
o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
da Receita Federal
(cf. Id. nº
323500858
), no entanto, a correspondência foi devolvida pelo motivo
“Não existe o
Nr
.”
(cf. Id. nº
323500878
).

Diante da tentativa frustrada, a
autora,
sob a
represent
ação

d
a Defensoria Pública,
pediu

a pesquisa de endereço por meio de
consulta aos órgãos conveniados
ao Poder Judiciário, o que foi deferido pelo Juízo de origem.

O resultado da consulta, via Sistema
Infojud
, expôs o mesmo endereço registrado na base de dados da Receita Federal, isto é,
“a
v
.

C
alifornia,
nº
376
, bairro C
idade
S
atélite
P
rimavera III
, P
rimavera do
L
este
/MT”
(cf. Id. nº
323500893
), sendo, então, novamente expedida carta de citação (AR) para esse
endereço, e, mais uma vez, como era de se esperar, a correspondência foi devolvida pelo móvito
“Não existe o
Nr
.”
(cf. Id. n
º
323500897
).

Sobreveio, n
a sequência,
a decisão

que autorizou a
citação
por
edit
al (cf. Id. nº
323500899
).

Com efeito, a ré/apelante
tem razão ao afirmar que
não houve maiores esforço na tentativa de localizá-la pessoalmente antes do deferimento da citação editalícia, pois, como visto, as duas únicas
tentativas de citação pessoal
se deram pela mesma modalidade (c
arta registrada) e, a despeito do não cumprimento da 1ª
missiva por questões práticas (não existir o número do imóvel), a 2ª foi enviada para o mesmo endereço, sem nenhum complemento ou modificação que pudesse levar a crer que o resultado seria diferente, ao invés de ter sido adotada a providência disposta no art. 249 do CPC, a saber, a tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça; no mais, vê-se que somente um (
Infojud
) dos diversos sistemas disponíveis ao
Poder Judiciário

(
Sisbajud
,
Serasajud
,
Reanjud
e
etc
)
foi consultado para a localização do endereço da empresa/ré,
além disso,
aus
ente

qualquer
tentativa de obter o endereço dos sócios e representantes legais da pessoa jurídica, os quais, na prática,
são quem
irão receber o mandado de citação
.

Logo, considerando a
excepcional
idade da
citação por edital,
cujo cabimento pressupõe o esgotamento dos meios disponíveis na
tentativa de localiza
r
o endereço d
a parte contrária
,
o que, como visto, não foi observado no caso dos autos, deve ser reconhecida e declarada nula a citação editalícia da empresa/ré/apelante, a fim de que seja empregado maiores esforços e adotada as diligências necessárias à tentativa de localizá-la
para fins de citação pessoal
.

Nesse sentido, é a tranquila e iterativa jurisprudência do STJ:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos
termos da jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.
”
(
STJ -
Quarta Turma
-
AgInt
no
AREsp
n. 2.361.748/MG, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 9/11/2023)

“EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO VERIFICADA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. REQUISIÇÃO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. NECESSIDADE. ART. 256, § 3°, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração pela existência de omissão no julgamento do recurso anterior, imprimindo-lhes excepcionais efeitos infringentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios ordinários de localização da parte ré.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
”
(
STJ - Quarta
Turma
-
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.704.204/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
j
ulgado em 10/10/2022,
DJe
de 17/10/2022)

“EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços
públicos.

2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. Recurso especial provido para declarar a nulidade da citação por edital.
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
REsp n. 1.828.219/RO, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 6/9/2019)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de declarar a nulidade da citação por edital, bem assim de todos os demais atos processuais subsequentes, e determinar o retorno dos autos à origem para que sejam adotadas maiores esforços e diligências para localizar endereço apto a viabilizar a tentativa de citação pessoal da parte ré.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026